Tribunal: CARF
Processo: 15374.982126/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.982126/2009-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.609 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SOBRARE SERVEMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à unidade local para que realize a análise dos documentos acostados
aos autos, e outros que achar necessários, e, assim, quantifique o valor do crédito decorrente de
pagamento indevido, correspondente aos serviços prestados a pessoas jurídicas domiciliadas no
exterior, emitindo relatório conclusivo sobre essa análise. Após, dar ciência ao sujeito passivo do
resultado desse exame, que poderá aditar novas razões de defesa em relação exclusivamente a
esses pontos, e devolver os autos para este colegiado, para continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata o presente processo de dcomp no 01729.25767.270409.1.3.04-0053, na
qual o contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 10.999,88 relativo a
pagamento a maior do período de apuração de 30/01/2005, código de receita:
5856, valor do DARF: R$ 159.159,23, recolhido em 15/02/2005.
Segundo o despacho decisório (fl. 47) o direito creditório não foi reconhecido
nos seguintes termos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.982126/2009-61
Fl. 4306
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.982126/2009-61

Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na
data de transmissão informado no PER/DCOMP: 10.999,88.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.Informações complementares da análise do crédito estão
disponíveis na página internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
O contribuinte foi cientificado em 06/11/2009 (fl. 50) e apresentou
manifestação de inconformidade (fl. 02/03) em 08/12/2009 alegando em síntese
que:
A dcomp não foi homologada tendo em vista o erro cometido pelo contribuinte
quando do preenchimento da DCTF original, relativa ao mês de Janeiro/2005
onde, incorretamente, foi informado o débito de COFINS, Código 5856, no
valor de R$ 159.159,23, o que levou a fiscalização a supor que o pagamento
efetuado através do DARF discriminado no PER/DCOMP, foi integralmente
utilizado para quitação do referido débito, não restando, portanto, crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP acima
identificado.
Por conseguinte, a Requerente informa que já retificou e transmitiu, em
26.11.2009, a DCTF do mês de Janeiro/2005, corrigindo o valor do débito de
R$ 159.159,23 para R$ 116.243,54, erro que causou a não homologação da
compensação por suposta inexistência de crédito.
Assim, convém esclarecer que, o valor do crédito de R$ 10.999,88, decorre da
diferença entre o valor de R$ 11.513,45, informado no PER/DCOMP N°
18018.07540.250309.1.3.04-3706 (doc.04) e o valor de RS 513,57 informado
no PER/DCOMP n° 34446.25412.310309.1.3.04-0716 (doc.05).
A DRJ Rio de Janeiro, em sessão realizada em 25/10/2017, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade fundamentando-
se, essencialmente, na premissa de que a retificação de DCTF após a ciência do despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação, o que não teria ocorrido.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 15/01/2018,
apresentou em 15/02/2018 o recurso voluntário de fls. 77/99, contendo os seguintes elementos de
defesa:
 A Recorrente era isenta do recolhimento de COFINS sobre as receitas
apuradas em razão da prestação de serviços de reboque de embarcações a
armadores estrangeiros, nos termos da Solução de Consulta no
185/2007(conf. Doc. 10) e do art. 5o, II, da Lei no 10.637.
Fl. 4307
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.982126/2009-61

 A documentação ora acostada aos autos pela Recorrente, comprova
cabalmente que os valores recolhidos a maior a título de COFINS são
decorrentes de prestações de serviços a tomadores estrangeiros e que tais
contratações representaram ingressos de divisas não devendo ser tributadas
pelo COFINS. Esses documentos são: (i) notas fiscais de prestação de
serviços de reboque de embarcações estrangeiras (Doc. 07); (ii) os
relatórios SeaWeb, que comprovam que os navios tomadores de serviço
eram de bandeira estrangeira (Doc. 08); e (iii) razão e documentos
contábeis referente ao período de janeiro de 2005 que apontam que as
receitas decorrente dessas prestações de serviços serviram de base para o
cálculo da COFINS recolhido em fevereiro de 2005 e declarado em janeiro
de 2005 indevidamente (Doc. 09).
 Nos negócios firmados e devidamente faturados pela Recorrente aos
transportadores estrangeiros, existe a figura do agente marítimo, que atua
como verdadeiro representante e mandatário do armador no Brasil. A
própria RFB estabelece a necessidade de utilização dos agentes marítimos
por parte dos transportadores estrangeiros, nos termos da IN no 800/2007:
 É o agente marítimo quem realiza os pagamentos dos serviços contratados
pelos tomadores estrangeiros e prestados pela Recorrente, existindo, para
isso, um contrato de câmbio que respalda o ingresso de moeda estrangeira
no País. Tal contrato de câmbio, por sua vez, é de propriedade dos
próprios agentes marítimos, nos termos da Circular no 3.691/2013 do
Banco Central do Brasil. De todo modo, uma vez demonstrado o nexo
causal que comprova a prestação de serviços a tomadores estrangeiros,
afigura-se desnecessária a apresentação dos referidos contratos pela ora
Recorrente.
Ao fim, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
De plano, endosso os fundamentos utilizados pela decisão de piso com base no
enunciado de no 164 deste Conselho, verbis:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Fl. 4308
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.982126/2009-61

Ocorre, contudo, que em sede de voluntário a Recorrente melhor delineia o seu
direito creditório, ao expor que se trata de lançamento indevido de Cofins na DCTF sobre
receitas auferidas de serviços prestados a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior no período
de apuração, conforme cristalizado na Solução de Consulta DISIT07 no 185/2007, em que consta
como consulente.
Para fazer prova do alegado, apresenta as notas fiscais que dão origem ao crédito,
emitidas contra os transportadores estrangeiros aos cuidados dos seus agentes/representantes no
Brasil, documentos esses que apontam as embarcações de bandeira estrangeira atendidas pela
Recorrente. Nos casos em que os serviços foram faturados pela Recorrente ao transportador
estrangeiro, mas aos cuidados do agente marítimo, os contratos de câmbio foram firmados por
esses últimos, que os detém, motivo pelo qual a demonstração do nexo causal é feita com as
bandeiras dos navios. Além disso, junta alguns contratos de câmbios que confirmam o ingresso
de divisas, celebrados de forma excepcional diretamente entre a Recorrente e o transportador
estrangeiro.
Nessa linha, aduz por fim que o erro cometido no preenchimento da DCTF não
tem o condão de excluir o direito creditório da Empresa, alegação com a qual concordo, mas
com ressalvas.
Isso porque, se por um lado a mera retificação de dados inconsistentes, ainda que
realizada antes do despacho decisório, por si só, não garanta ao sujeito passivo o reconhecimento
do direito creditório vindicado, por outro, também a ausência de formalização do indébito na
DCTF ou na EFD-Contribuições não lhe retira o direito de ver seu crédito reconhecido.
O eventual direito de que o sujeito passivo dispõe decorre da correta contribuição
por ele devida, apurada com base nas normas aplicáveis, em comparação com o recolhimento
efetuado, a fim de se verificar se efetivamente houve excesso de pagamento. Em caracterizado o
pagamento indevido, no todo ou em parte, restará aplicável a norma contida no artigo 165, inciso
I, do CTN, cabendo, portanto, o reconhecimento do correspondente indébito, não obstante o que
estiver registrado nas declarações prestadas à Administração Tributária.
Não por outra razão que o Conselho editou o já mencionado enunciado no 164 e,
nesse particular, andou muito bem em condicionar o reconhecimento do direito creditório à
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Isto posto, parece-me que a Recorrente trouxe aos autos os elementos que
sinalizam a existência provável de seu direito material, isto é, a tese jurídica favorável
materializada na Solução de Consulta DISIT07 no 185/2007, bem como o conjunto de notas
fiscais relacionadas aos serviços prestados a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, por meio
das quais seria possível estabelecer o nexo causal entre os pagamentos recebidos e os serviços
prestados, e os razões contábeis do período.
A esse respeito, o entendimento manifestado na Solução de Consulta DISIT07 no
185/2007 mostra-se em plena consonância com as conclusões concebidas à unanimidade pelo
colegiado no Acórdão no 3301-006.232, de lavra do Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes,
verbis:
COFINS. SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA NO EXTERIOR. NÃO
INCIDÊNCIA. REQUISITOS. CUMPRIMENTO.
Fl. 4309
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.982126/2009-61

Os documentos carreados autos confirmam a efetiva prestação de serviços a pessoas
jurídicas domiciliadas no exterior e, consequentente, o ingresso de divisa. O fato de
haver um terceiro mandatário intermediando o pagamento não desconfigura o ingresso
de divisas necessário para que tal pagamento chegue ao prestador brasileiro, eis que o
ingresso divisas é decorrência lógica da natureza deste tipo de operação, não sendo ônus
da Recorrente a apresentação de contrato cambial para a sua comprovação.
No entanto, o reconhecimento do direito creditório em questão demanda o exame
acurado das provas acostadas, especialmente para verificar a conformação do somatório das
notas fiscais com o valor pleiteado, a correta especificação da realização do serviço em navio de
procedência estrangeira, nos contratos firmados com o agente marítimo, para fins de
estabelecimento do nexo causal, além dos valores decorrentes dos contratos firmados
diretamente com o transportador estrangeiro, hipótese em que os respectivos contratos de câmbio
fazem prova do ingresso de divisas.
Desse modo, deve o presente feito ser baixado em diligência à unidade local para
que realize a análise dos documentos acostados aos autos e, assim, quantifique o valor do crédito
decorrente de pagamento indevido, correspondente aos serviços prestados a pessoas jurídicas
domiciliadas no exterior, emitindo relatório conclusivo sobre essa análise. Após, dar ciência ao
sujeito passivo do resultado desse exame, que poderá aditar novas razões de defesa em relação
exclusivamente a esses pontos, e devolver os autos para este colegiado, para continuidade do
julgamento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 4310
DF CARF MF
Original